Tribunal: TJBA
Processo: 8031145-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031145-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUBENITA DA SOLIDADE SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADA. ASSINATURA CONVERGE AOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO APRESE
N
TADOS À EXORDIAL.
FOTOGRAFIA DA PRÓPRIA AUTORA RETIRADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.
ADEMAIS, PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031145-17.2023.8.05.0001, em que são partes, como Apelante RUBENITA DA SOLIDADE SANTOS TO, e, como Apelado, ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS..

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora